Tribunal: TJES
Processo: 5000386-98.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000386-98.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NELSON LIRA DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000386-98.2018.8.08.0006

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGADO:
NELSON LIRA DE ANDRADE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO INOMINADO interposto.
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS PRETENDENDO NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. Embargos
CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade dos Embargos de Declaração (Id 1171880).

As Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão Id 1231743.

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Embargante (Id 1167492), posto que inconformado com o Acórdão (1146451), que conheceu do Recurso Inominado Interposto, e reformou a r. sentença
a quo
atacada (Id 238385).

Incialmente, analisando o caderno processual, verifico que se trata-se de ação declaratória de nulidade com obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, e pedido de antecipação de tutela, na qual a parte Autora alega que o Requerido tem realizado descontos em sua aposentadoria sem o seu consentimento.

Observo ainda, que a r. sentença (Id 238385) julgou improcedente os pedidos autorais. E posteriormente, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (Id 238388).

Analisando o Acórdão objurgado, verifico que esse conheceu e de provimento ao recurso, reconhecendo que foi realizado um contrato de cartão de crédito consignado em nome do Autor, isso é, reconheceu que o Autor foi vítima de contrato fraudulento, e consequentemente declarou a inexistente qualquer débito decorrente do cartão de crédito imputado ao Requerente, e condenou o Requerido a restituição, em dobro, ao Autor, dos valores descontados do benefício previdenciário do Requerente, bem como condenou o Requerido a indenização por dano moral.

Pois bem, verifico que no presente Embargos de Declaração,
o Embargante alega
contradição da decisão embargada quanto aos fatos e provas deduzidas no processo. Ou seja, o Embargante questiona quanto a apreciação das provas.

C
ulmina o Embargante por requerer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para ser sanadas a contradição apontada, pleiteando a reforma do Acórdão.

Os Embargos de Declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No presente caso, nenhum dos vícios cominados nos referidos dispositivos legais, e nem contradição apontada pelo Embargante, se mostram presentes no Acórdão embargado.

Frisa-se que os Embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante (STJ, 1ª turma, EDclAgRgResp 10.270-DF, rel. Min. Pedro Acioli). Assim, verifico que os embargos de declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Na hipótese, o Acórdão embargado enfrentou todas as matérias necessárias para o convencimento dos julgadores.

Ademias, imperioso se faz registrar que
dispõe os artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95 que
o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor, bem como
o
Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Salienta-se
, que o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Portanto, as questões arguidas no bojo do presente Recurso não traduzem em contradição.

Em outras palavras, nestes Embargos de Declaração, o Embargante deve se limitar a apontar os vícios eventualmente surgidos no Acórdão, no teor do
art. 48, da Lei 9.099/95.

Destaca-se que as questões levantadas em sede de Embargos de Declaração, verifica-se que o Embargante
visa a rediscussão dos fundamentos do
decisum
ou ao reexame de material probatório, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Por fim, inexiste nos autos razão para a reforma da decisão colegiada, rejeito o pedido de
reforma.

Por esses fundamentos,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume o
v.
Acórdão objurgado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.